Tribunal: TJES
Processo: 0022057-78.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022057-78.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ROSENI MARIA DOS SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPROPORCIONAL. MUNICÍPIO DE SERRA. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa. 2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço. 3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que “a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos”. 4. O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022057-78.2014.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA: ROSENI MARIA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuida-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 333/348-v (integrada pela Decisão de fls. 360/362), por meio da qual a MMª Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, no âmbito da “Ação de Indenização” ajuizada por Roseni Maria dos Santos em desfavor do Município de Serra, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o ente público ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De acordo com a inicial, a demanda em apreço foi intentada com a finalidade de ser determinado pagamento de indenização referente a danos morais, bem como de danos materiais, uma vez que a parte autora foi privada de sua moradia, após forte enchente ocorrida em seu bairro, Central Carapina, Município de Serra, no ano de 2013.

Nesse sentido, o juízo a quo proferiu sentença na qual consignou:

“Daí que os transtornos suportados pela parte autora não podem ser considerados meros dissabores, porquanto teve a sua residência completamente invadida por águas pluviais, sendo indiscutível a dor e o abalo emocional sofrido por aqueles que têm sua casa tomada pela enchente, somada com a demora no escoamento do alagamento das residências e das ruas, cujos fatos como já se viu são incontroversos.

[...]

Portanto, o dano moral deve ser fixado de maneira que não seja tão alto a gerar enriquecimento sem causa e nem tão ínfimo a não gerar nenhuma consequência a quem os deve.

[...]

Já que no pertine ao Dano Material, embora tenha ficado evidenciada a culpa por parte da Municipalidade de Serra acerca de prejuízos em razão do alagamento, estes não podem ser fixados de forma presumida. Isto porque, tal situação carece de prova do efetivo dano material e seu quantum, o que não foi demonstrado nos autos [...].”

O Município/Apelante, irresignado com a conclusão externada no Juízo singular, interpôs o presente recurso, em cujas razões aduz que o infortúnio que recaiu sobre a Apelada foi decorrente de força maior oriunda de fortes chuvas imprevisíveis que acometeram o Município de Serra, devendo, portanto, ser afastado o dano moral.

Como é possível observar, a discussão dos autos cinge-se em definir a existência ou não de danos morais em decorrência de alagamentos que ocasionaram transtornos à Apelada.

Inicialmente, cumpre frisar que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa.

No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o presente caso.

In casu, o Município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo causal, não se vislumbrando qualquer conduta omissiva da municipalidade que tenha contribuído com o evento danoso.

Compulsando os autos, verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreram fortes enchentes no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos.

A coadunar com a situação calamitosa, o próprio coordenador meteorológico do Incaper, à época das chuvas, asseverou a inevitabilidade do desastre diante do “vórtice ciclônico”, afirmando que, devido ao volume de chuvas, não existe rede de drenagem que a suporte.

O fato de não existir rede de drenagem apta a suportar o volume da chuva agrava-se sobretudo pelo fato de a região de Central Carapina estar localizada em área onde outrora era um brejo, fato este comprovado através do Parecer Fundiário emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município da Serra (fls. 59 e s.).

Desta forma, trata-se de região cuja característica é a predominância de terreno alagadiço, isto é, propício a inundar em caso de chuvas e, naturalmente, imprópria para receber construções.

Aliás, de acordo com o referido parecer, o bairro da Apelada está localizado em “Zona de Vulnerabilidade Natural Muito Alta”, além de sua ocupação ter ocorrido em desacordo com a legislação ambiental vigente e de forma irregular e desordenada impedindo a prévia avaliação das condições de habitabilidade e a estruturação da área para receber edificações.

Nesse aspecto, em que pese a Apelada ter lidado com alagamentos e prejuízos materiais, o instituto da força maior faz-se incidir ao caso em apreço, visto que o volume das chuvas foi acima do normal.

Ademais, conquanto o Município de Serra tenha exposto que sempre houve prestação de serviços a fim de garantir o mínimo de contensão de possíveis danos provocados por temporais, a Apelada, ao refutar tal ponto, não comprovou que a causa provocadora do dano estava vinculada à omissão do Apelante no que concerne à oferta de atividades de limpeza e drenagem.

Portanto, além de não haver a demonstração do nexo de causalidade entre a possível omissão do Município e o evento danoso, restou evidenciada a cristalina força maior, em razão da “maior enchente da história do Estado”, bem como do estado de emergência decretado, respaldando, assim, a excludente de responsabilidade, de forma a inexistir o dever indenizatório.

Por fim, destaco que este tem sido o entendimento predominante no âmbito da Egrégia Quarta Câmara Cível, conforme se verifica a partir dos julgados abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALAGAMENTOS CAUSADOS POR VOLUME DE CHUVAS INESPERADO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade do ente público está disposta na regra do art. 37, § 6º, da CF, contudo, a responsabilidade é subjetiva quando se requer a indenização por conduta supostamente omissiva do ente estatal, que teria deixado de apresentar as obras necessárias a evitar o alagamento em vias públicas, autorizando, portanto, o exame sobre a culpa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. O alagamento e os danos alegados nos autos decorreram das fortes chuvas ocorridas no final do ano de 2013, período em que o Estado do Espírito Santo registrou o maior volume de chuva no mundo, superior ao que era esperado para dois meses, considerando os dados obtidos através de satélites da agência espacial americana, sendo aquela chuva considerada a maior da história capixaba dentro de um intervalo de noventa anos. 3. Hipótese que incorre em situação de excludente de responsabilidade, qual seja a força maior, porquanto inevitável em razão da força incontrolável da natureza, não se tratando de alagamento oriundo de falha do serviço do Município. 4. Recurso provido. Pretensão julgada improcedente, atribuindo a sucumbência exclusivamente a Autora/Apelada, condicionado sua exigibilidade aos termos do art.98, §3º do CPC/2015, porquanto litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180229386, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ENCHENTE DECORRENTE DE FORTES CHUVAS EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL OMISSÃO GENÉRICA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CULPA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO PROVIDO. 1. A questão objeto do presente apelo está em determinar a existência de responsabilidade do Município de Serra pelo alagamento da residência da autora/apelada, no Bairro Nova Carapina I, decorrente das fortes chuvas ocorridas em novembro do ano de 2013, tendo em vista a alegada omissão na instalação e manutenção do sistema de escoamento das águas. 2. Essa E. Corte já teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema do presente recurso e, em uníssono, vem entendendo que as circunstâncias do caso permitem concluir que os alagamentos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram de omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes. 3. Além disso, as residências localizadas na rua Intendente Câmara, no Bairro Nova Carapina I, afetadas pela chuva, foram edificadas sem a aprovação dos órgãos municipais e sem licença da administração pública, sendo tal fato corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo que atestaram para além desse fato, que o local era um brejo, e, portanto, propício à ocorrência de alagamentos. 4. Com efeito, para que ocorra a responsabilidade dos entes estatais por omissão é necessária a comprovação de que a Administração Pública estava obrigada a impedir o prejuízo causado, bem como a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido. Não obstante, demonstram os autos, contrariamente ao que alega a ora apelada, que o dano sofrido foi decorrente evento imprevisível e inevitável. 5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180167776, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPROPORCIONAL. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa. 2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço. 3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos. 4. O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180168220, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular.

Em consequência, condeno a Apelada no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC, ficando, no entanto, sob condição suspensiva de exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita à parte sucumbente (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.